Tribunal: TJDFT
Processo: 0027332-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027332-21.2015.8.07.0009 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: CLEBSON FARIAS VITAL, ROBERTA XIMENES DUARTE, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID 26396793, a recorrente PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA informa a realização de acordo e pugna pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 25936683, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID 26398388. Defiro o desentranhamento dos documentos de IDs 26713971, 26713974 e 26713975, consoante requerido no ID 26715981. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024